Tribunal: TJMT
Processo: 1017642-23.2024.8.11.0041
Relator(a): TATIANE COLOMBO
Órgão julgador: TATIANE COLOMBO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-08-27
Data de publicação: 2025-09-05

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1017642-23.2024.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Liminar]
Relator:
Des(a).
TATIANE COLOMBO

Turma Julgadora:

[DES(A). TATIANE COLOMBO, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO]

Parte(s):

[CATIELI RODRIGUES DA SILVA - CPF: 034.848.771-11 (APELADO), EVA KAROLINE PINHEIRO DE AMORIM - CPF: 062.893.501-37 (ADVOGADO), PITAGORAS - SISTEMA DE EDUCACAO SUPERIOR SOCIEDADE LTDA - CNPJ: 03.239.470/0001-09 (APELANTE), ESTER CRISTINA DE ALMEIDA E SILVA - CPF: 061.886.361-32 (ADVOGADO), DOMICIANO NORONHA DE SA - CPF: 085.741.367-86 (ADVOGADO), ESTER CRISTINA DE ALMEIDA E SILVA - CPF: 061.886.361-32 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. UNANIME.

E M E N T A

DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EDUCACIONAIS. RECUSA INJUSTIFICADA DE EMISSÃO DE TERMO DE ESTÁGIO. PREJUÍZO NA OBTENÇÃO DE NOVA OPORTUNIDADE DE ESTÁGIO REMUNERADO. DEVER DE INDENIZAR. REDUÇÃO DO QUANTUM INDENIZATÓRIO.
RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO
.

I. Caso em exame

1. Apelação interposta por instituição de ensino superior contra sentença que julgou procedente ação de obrigação de fazer c/c indenização por danos morais, ajuizada por estudante que, apesar de regularmente matriculada, teve indevidamente negada a emissão de termo de compromisso de estágio, o que lhe impediu de assumir nova oportunidade remunerada.

II. Questão em discussão

2. Há duas questões em discussão: (i) verificar se a instituição de ensino incorreu em falha na prestação dos serviços ao negar a emissão do termo de estágio; (ii) definir a existência e o valor da indenização por danos morais decorrentes dessa conduta.

III. Razões de decidir

3. A autonomia didático-administrativa das instituições de ensino não as exime do dever de informação e da adequada prestação dos serviços educacionais (Lei nº 9.394/1996).

4. Configura-se relação de consumo, aplicando-se o CDC e a inversão do ônus probatório (CDC, art. 6º, VIII). A instituição não comprovou justificativa para a recusa na emissão do termo de estágio, atraindo a responsabilidade objetiva prevista no art. 14 do CDC.

5. Restou comprovada a falha na prestação dos serviços e o consequente prejuízo à aluna, que ficou impossibilitada de assumir estágio remunerado.

6. O dano moral, de caráter compensatório e pedagógico, deve ser mantido, mas reduzido para R$ 5.000,00, em observância aos princípios da proporcionalidade e da razoabilidade, bem como aos parâmetros jurisprudenciais.

IV. Dispositivo e tese

7. Recurso de apelação parcialmente provido, para reduzir o valor da indenização por danos morais para R$ 5.000,00 (cinco mil reais).

Tese de julgamento:

"1
. A recusa injustificada da instituição de ensino em emitir termo de compromisso de estágio configura falha na prestação do serviço educacional e enseja o dever de indenizar. 2. O quantum indenizatório deve ser fixado de modo proporcional, suficiente para compensar o dano sofrido e prevenir a reiteração da conduta, sem implicar enriquecimento indevido."

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara,

Trata-se de recurso de Apelação Cível interposto por
PITAGORAS - SISTEMA DE EDUCACAO SUPERIOR SOCIEDADE LTDA.
contra sentença proferida pelo juízo da 7ª Vara Cível da comarca de Cuiabá, MT, nos autos da “
Ação de Obrigação de Fazer c/c Danos Morais
” movida por
CATIELI RODRIGUES DA SILVA
em desfavor da ora recorrente.

Prolatada a sentença (ID 286105885), nos termos:

“
ANTE O EXPOSTO
, nos termos do artigo 487, I do CPC,
JULGO PROCEDENTES
os pedidos formulados na inicial por
CATIELI RODRIGUES DA SILVA em face de PITAGORAS - SISTEMA DE EDUCACAO SUPERIOR SOCIEDADE LTDA
, para confirmar a liminar de ID. 154507900,
determinando que a Requerida providencie a entrega do termo de compromisso de estágio requerido pela autora, bem como, para CONDENAR a Requerida ao pagamento no valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais)
pelos danos morais, acrescido de juros (SELIC) desde a citação e correção monetária (IPCA) a partir do presente decisum.

Condeno a parte Requerida ao pagamento das custas e despesas processuais e honorários advocatícios que fixo em 20% (vinte por cento) sobre o valor atualizado da causa, nos termos do artigo 85, §2º do NCPC.”

Em suas razões recursais (ID nº 286105888),
Pitagoras - Sistema De Educação Superior Sociedade
apresenta tese de reforma da sentença, sob alegação de que se houve algum contratempo na emissão do termo de estágio, não se pode atribuir sua responsabilização acerca de atraso ocasionado pela conduta da própria Apelada, que não observou os procedimentos necessários para sua realização.

Rechaça a aplicação do Código de Defesa do Consumidor e da impossibilidade de inverso do ônus sucumbenciais.

Defende inexistir ato ilícito ou falha da prestação dos serviços.

Combate a condenação por danos morais, que não comprovados nos autos. Pretende, caso mantida a condenação, seja reduzido o valor arbitrado.

Requer o provimento do recurso, para que seja reformada a sentença, e julgar improcedentes os pedidos iniciais.

Contrarrazões apresentadas (ID nº 286105894), suscita apelada preliminar de não conhecimento do recurso por ausência de dialeticidade.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

A apelada suscita preliminar de
violação ao princípio da dialeticidade
.

Sabe-se que, para o conhecimento do recurso, é necessário o cumprimento dos requisitos de admissibilidade.

Assim, a argumentação de que o recurso da apelante não rebate especificamente a fundamentação da sentença recorrida não prospera, pois, da leitura das razões de apelação, depreende-se a pretensão de reforma do julgado, bem como os fundamentos que sustentam a tese de improcedência dos pedidos iniciais, ou, seja reduzido o valor arbitrado em danos morais.

Dessa forma,
rejeito
a preliminar.

Superada a questão preliminar, passo à análise e julgamento do mérito recursal.

No presente caso, depreende-se dos autos que
Catieli Rodrigues da Silva
interpôs a presente Ação de Obrigação de Fazer c/c Indenização por Danos Morais, com Pedido Liminar, em face de
Pitágoras – Sistema De Educação Superior Sociedade Ltda (UNOPAR).

A autora narra que é estudante do curso de graduação em Pedagogia na instituição requerida. Relata que realizava estágio remunerado na escola CIN (Colégio Isaac Newton), por meio do CIEE. Entretanto, diante de uma nova oportunidade de estágio no Colégio Adventista, requereu seu desligamento da antiga instituição, o que foi prontamente cumprido e formalizado pelo CIEE.

Informa que, em 17/02/2024, antes mesmo de o desligamento estar devidamente documentado pelo CIEE, já havia iniciado as atividades no novo estágio. Contudo, para que pudesse dar continuidade/manter o vínculo, era necessário o termo de compromisso de estágio devidamente assinado pela faculdade, a fim de formalizar sua relação com a nova concedente.

Alega, ainda, que desde 21/02/2024, há mais de dois meses, vem enfrentando dificuldades junto à requerida, pois os atendentes sustentam que não seria possível efetivar o desligamento enquanto o contrato anterior permanecesse em aberto pelo CIEE. Todavia, segundo a autora, essa informação não condiz com a realidade, uma vez que o próprio CIEE já teria fornecido toda a documentação comprobatória do encerramento do vínculo anterior.

Aduz que, nessas condições, não poderia se manter no estágio.

Diante disso, requer, em caráter liminar, que seja determinado o encerramento do contrato de estágio com a empresa anterior e, em seguida, a assinatura do termo de compromisso junto à nova instituição concedente. No mérito, pleiteia a procedência dos pedidos, para que a ré seja condenada ao pagamento de indenização por danos morais, em valor não inferior a R$ 10.000,00 (dez mil reais), além da concessão dos benefícios da justiça gratuita.

Em sentença, o juízo
a quo
julgou procedentes os pedidos iniciais para confirmar a decisão liminar que determinou a requerida entregasse termo de compromisso requerido, bem como condenou-a ao pagamento de R$10.000,00 a título de danos morais.

Insurge-se a requerida contra a sentença, alegando inexistência de ato ilícito e ausência de comprovação dos danos morais.

De início, cumpre assentar que não se ignora a autonomia didático-administrativa das instituições de ensino (Lei nº 9.394/1996 – Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional). Contudo, tal autonomia não afasta o dever de informação e de adequada prestação dos serviços educacionais.

Nesse contexto, impõe-se o reconhecimento da aplicação do Código de Defesa do Consumidor à espécie, bem como da inversão do ônus da prova, nos termos do art. 6º, VIII, diante da caracterização de relação de consumo.

No caso, é incontroverso que o vínculo de estágio da autora estava atrelado à sua matrícula no curso de Pedagogia da requerida. Também não se discute que ela realizava estágio remunerado na escola CIN, por meio do CIEE, e que, ao surgir nova oportunidade no Colégio Adventista, requereu a rescisão do contrato, prontamente cumprida pelo CIEE (ID 286105380).

Entretanto, para assumir o novo estágio, era necessária a emissão, pela requerida, do termo de estágio, documento indispensável à formalização. E que apesar das insistentes solicitações da aluna, houve resistência injustificada da instituição, que lhe negou a emissão do documento, inviabilizando sua contratação.

A requerida, em defesa, negou a prática de qualquer ato ilícito.

Todavia, extrai-se dos autos a inequívoca falha na prestação de serviços, pois, mantido o vínculo estudantil regular, a instituição não forneceu o documento necessário, mesmo diante dos requerimentos administrativos da aluna (IDs 286105378 e 286105867), além de tratativas por aplicativo de mensagens (ID 286105372).

No caso em exame, ao negar a falha na prestação dos serviços, a instituição de ensino requerida acaba atraindo para si o ônus probatório determinada pelo artigo 14, § 3º, do Código de Defesa do Consumidor, ônus do qual não se desincumbiu.

Não há que se falar em culpa exclusiva ou concorrente da aluna/autora, visto que abriu diversas solicitações de rescisão de seu vínculo de estágio anterior, sem obter sucesso, como se observa dos documentos de ID. 286105378 e 286105867, corroborado pela longa tratativa mantida em conversa de aplicativo móvel “whatsapp” (ID. 286105372).

A falha na prestação dos serviços é ainda patente pela violação ao dever de informação adequada, conquanto, não faz qualquer orientação a respeito dos procedimentos para desvinculação de um contrato de estágio que há tempos já havia sido rescindido.

A simples emissão do termo de estágio para o nova oportunidade de contratação de estágio remunerado, encontrou resistência injustificada por parte da instituição de ensino, bem como omissão quanto ao procedimento necessário para sua obtenção. Tal conduta configura vício no fornecimento do serviço educacional, nos termos do §2º do art. 20 do Código de Defesa do Consumidor.

Ademais, não é razoável que a instituição de ensino, ao tomar ciência inequívoca da dificuldade e prejuízos da aluna por meio de notificações e chamadas administrativas, não tenha prontamente removido ou saneado o vínculo de estágio, mesmo porque ciente de toda formalização processual da rescisão de contrato de estágio anterior, tornou injustificável a impossibilidade de simples emissão de termo de estágio.

E nada do que foi feito pela estudante resultou em êxito, tendo que buscar ordem judicial para que pudesse ser regularizado seu cadastro estudantil, a fim de possibilitar a assumir legalmente novo estágio.

Assim, à míngua de provas de conduta regular da requerida que pudesse justificar a negativa de emissão do documento, ou de indícios de que a condição desfavorável tenha decorrido de ação ou omissão da própria aluna, impõe-se o reconhecimento da falha na prestação dos serviços, corroborada, in casu, pelos requerimentos administrativos não atendidos, o que enseja a procedência da ação no tocante à obrigação de fazer (já cumprida) e fundamenta o dever de indenizar, nos termos do artigo 14 do Código de Defesa do Consumidor.

Comprovado a conduta ilícita e do nexo causal surge o dever de indenizar, nos termos do entendimento consolidado em precedentes de nossos tribunais.

No tocante aos danos, inequívoco o abalo moral experimentado pela aluna que se vê impedida de iniciar estágios durante sua graduação pela desídia e desorganização administrativa da instituição de ensino, que deixa de providenciar a adequação de seus sistemas informatizados à realidade.

Ademais, nota-se que a autora é pessoa simples, amparada pelos benefícios da gratuidade, de sorte que, além da prática a ser adquirida, a remuneração proveniente de seu estágio não obrigatório remunerado tomaria contornos alimentares, auxiliando-a na subsistência ou mesmo em um maior conforto durante os estudos.

O grau de culpa da instituição de ensino é elevado, pois a realização de estágios por seus alunos é não apenas esperada, mas amplamente desejada, como forma de propiciar maior aprendizado, em consonância com a própria finalidade institucional. Assim, não poderia ter mantido vínculos inexistentes junto à matrícula da autora, impedindo-a de aproveitar outras oportunidades.

Em tais circunstâncias, considerando que a indenização deve compensar o constrangimento sofrido pela autora, sem ensejar enriquecimento indevido, bem como punir a conduta ilícita da requerida e desestimular a repetição de práticas semelhantes, reputa-se adequada a fixação da reparação por danos morais no valor de
R$ 5.000,00 (cinco mil reais)
, em observância aos princípios da proporcionalidade e da razoabilidade.

Dessa forma, modifica-se a sentença apenas nesse ponto, a fim de ajustar o valor da indenização, levando-se em conta as particularidades do caso concreto, o caráter pedagógico da condenação e os parâmetros adotados em precedentes análogos.

Diante dessas considerações, conheço do recurso, e
DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO,
para reformar em parte a sentença de primeiro grau, para tão somente
REDUZIR
o valor arbitrado em danos morais, ao valor de
R$5.000,00 (cinco mil reais)
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 27/08/2025